Tribunal: TJPA
Processo: 0810408-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810408-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO LUCENA BARROS

AGRAVADO: EDNILSON ALEVINO VALMORBIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0810408-79.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: REDENÇÃO - PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ANTÔNIO LUCENA BARROS

ADVOGADO: CALEBE ROCHA SILVA – OAB/PA 34.502-A

EMBARGADO: EDNILSON ALEVINO VALMORBIDA

ADVOGADO: FLÁVIO PALMEIRA ALMEIDA – OAB/PA 20.865-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DOS ATOS NA MATRÍCULA. OMISSÃO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO COMPLETA. APLICAÇÃO DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO LUCENA BARROS contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que, ao julgar Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso e manteve o bloqueio das matrículas nºs 8.807, 8.888 e 8.889 da Fazenda Esperança, imóvel integrante do espólio de Iron Fernandes da Silva. O embargante alegou omissão do julgado quanto à aplicação do princípio da concentração dos atos na matrícula do imóvel e à incidência dos arts. 54 da Lei nº 13.097/2015 e 1º da Lei nº 6.015/1973.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre fundamentos legais e argumentos apresentados pelo embargante, notadamente quanto à concentração registral dos atos e à eficácia da dação em pagamento registrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não apresenta omissão, pois enfrentou de forma suficiente e fundamentada os aspectos essenciais da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, tendo analisado os requisitos da validade da dação em pagamento e a necessidade de autorização judicial para disposição de bens do espólio, conforme preceitua o art. 619, I, do CPC.

4.

A decisão embargada aplica corretamente a doutrina de Anderson Schreiber, Flávio Tartuce e José Fernando Simão, que exige, para validade da dação em pagamento de imóvel, a observância das formalidades legais, inclusive a escritura pública e a disponibilidade jurídica do bem.

5.

Ainda sob enfoque doutrinário, citou-se Leonardo Carneiro da Cunha para afirmar que atos de disposição de bens de espólio requerem autorização judicial e oitiva dos herdeiros, dada a natureza jurídica de indisponibilidade do acervo hereditário.

6.

A jurisprudência do TJDFT (Acórdão 1869751, Rel. Des. James Eduardo Oliveira) e do TJMG (Ap. Cív. 1.0000.24.281796-3/001, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte) igualmente reafirma a nulidade de negócios jurídicos celebrados sobre bens de espólio sem autorização judicial, mesmo diante de eventual registro imobiliário.

7.

A alegação de violação ao princípio da concentração dos atos na matrícula (Lei nº 13.097/2015, art. 54) não prevalece, pois tal princípio não supre a ausência dos requisitos legais substanciais para validade do negócio jurídico, tampouco afasta a exigência de autorização judicial em inventário.

8.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito do julgado por meio dos embargos, o que é vedado, conforme reconhecido também no precedente do TJMG (EDcl-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho), que reforça a impossibilidade de reexame da causa sob o pretexto de omissão inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão que analisa adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, mesmo sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, não padece de omissão.

2.

A dação em pagamento de imóvel integrante de espólio é nula se realizada sem autorização judicial e sem escritura pública, ainda que registrada.

3.

O princípio da concentração dos atos na matrícula não dispensa a observância dos requisitos legais e formais exigidos para validade de atos de disposição de bens do espólio.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 108, 166, V, 356, 1.245; CPC, arts. 489, § 1º, e 619, I; Lei nº 13.097/2015, art. 54; Lei nº 6.015/1973, art. 1º.

Doutrina relevante citada
:

·

Anderson Schreiber, Flávio Tartuce e José Fernando Simão (requisitos formais da dação em pagamento de bens imóveis);

·

Leonardo Carneiro da Cunha (necessidade de autorização judicial e oitiva dos herdeiros no inventário).

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJDFT, Acórdão 1869751, 0020394-34.2015.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 23.05.2024, DJe 21.06.2024.

·

TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.281796-3/001, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 08.05.2025, publ. 15.05.2025.

·

TJMG, EDcl-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025, publ. 25.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810408-79.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: REDENÇÃO - PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ANTÔNIO LUCENA BARROS

ADVOGADO: CALEBE ROCHA SILVA – OAB/PA 34.502-A

EMBARGADO: EDNILSON ALEVINO VALMORBIDA

ADVOGADO: FLÁVIO PALMEIRA ALMEIDA – OAB/PA 20.865-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANTÔNIO LUCENA BARROS
interpôs Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID
29703274)
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Eis a ementa

objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO LUCENA BARROS contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que determinou o bloqueio das matrículas nºs 8.807, 8.888 e 8.889 da Fazenda Esperança, no Cartório de Registro de Imóveis de Rio Maria/PA. O agravante alega ter recebido o imóvel em dação em pagamento, como forma de quitação de crédito reconhecido em face do espólio de Iron Fernandes da Silva, embora não tenha havido lavratura de escritura pública nem autorização judicial. Requereu efeito suspensivo e o provimento integral do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dação em pagamento de imóvel pertencente ao espólio, realizada sem escritura pública e sem autorização judicial, pode produzir efeitos jurídicos válidos; (ii) estabelecer se é legítimo o bloqueio das matrículas imobiliárias enquanto perdura a controvérsia sobre a validade da dação nos autos do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dação em pagamento, prevista no art. 356 do Código Civil, constitui meio de extinção da obrigação mediante a aceitação de prestação diversa da originalmente pactuada, exigindo a disponibilidade do bem, anuência das partes e, em se tratando de bem imóvel, escritura pública.

4. Segundo doutrina de Anderson Schreiber, Flávio Tartuce e José Fernando Simão, a dação pode envolver prestações de dar, fazer ou não fazer, mas sempre depende da concordância do credor e da observância das formalidades legais, especialmente a lavratura de escritura pública para imóveis.

5. No caso de bens do espólio, o art. 619, I, do CPC exige autorização judicial e oitiva dos herdeiros para qualquer ato de disposição, como alienação ou dação em pagamento. O espólio, por sua natureza, é composto de bens indisponíveis até que se cumpram as formalidades legais.

6. A jurisprudência do TJDFT (Acórdão 1869751) reforça que a sentença homologatória de dação em pagamento não é suficiente para transferência da propriedade de imóvel sem escritura pública e sem observância dos arts. 108 e 1.245 do Código Civil.

7. O TJMG (Ap. Cív. 1.0000.24.281796-3/001) igualmente reconhece a nulidade de negócio jurídico envolvendo bens do espólio sem a prévia autorização judicial, sendo inviável sua execução sem o cumprimento dos requisitos legais.

8. No caso concreto, o crédito reconhecido judicialmente pertence ao agravado EDNILSON ALEVINO VALMORBIDA, não ao agravante, e não há autorização judicial nos autos que permita considerar válida a transferência da Fazenda Esperança como dação em pagamento.

9. Por essas razões, revela-se legítimo o bloqueio das matrículas como medida de preservação do acervo hereditário, impedindo a consolidação de negócios jurídicos nulos ou ineficazes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A dação em pagamento de imóvel pertencente ao espólio exige autorização judicial e escritura pública, sendo nulo o negócio jurídico celebrado sem tais formalidades.

2. O imóvel integrante do acervo hereditário é juridicamente indisponível até que se cumpram os requisitos do art. 619, I, do CPC.

3. É legítima a determinação judicial de bloqueio das matrículas do imóvel, como medida cautelar para resguardar o inventário e prevenir fraudes.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 108, 166, V, 356, 357, 358, 359, 1.245 e 396; CPC, arts. 487, I, e 619, I; Lei 6.015/1973, art. 167, I, 31.

Doutrina relevante citada
:

·
Anderson Schreiber, Flávio Tartuce e José Fernando Simão, sobre os requisitos e modalidades da dação em pagamento.

·
Leonardo Carneiro da Cunha, quanto à necessidade de autorização judicial e oitiva dos herdeiros para atos de disposição no inventário.

Jurisprudência relevante citada
:

·
TJDFT, Acórdão 1869751, 0020394-34.2015.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 23.05.2024, DJe 21.06.2024.

·
TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.281796-3/001, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, j. 08.05.2025, publ. 15.05.2025.( PJe ID 28921695)

Em razões recursais
,

argui unicamente o vício da omissão

sob os seguintes argumentos:

-
aplicação do princípio da concentração dos atos na matrícula do imóvel;

- violação aos artigos 54 da Lei nº 13.097/2015 e 1º da Lei nº 6.015/1973

- aquisição da Fazenda Boa Esperança mediante escritura pública de compra e venda regularmente lavrada e registrada e

- dação em pagamento não levada a registro cartorário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

29985430)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID

30718633).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0810408-79.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: REDENÇÃO - PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ANTÔNIO LUCENA BARROS

ADVOGADO: CALEBE ROCHA SILVA – OAB/PA 34.502-A

EMBARGADO: EDNILSON ALEVINO VALMORBIDA

ADVOGADO: FLÁVIO PALMEIRA ALMEIDA – OAB/PA 20.865-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Conheço dos Declaratórios dada a presença dos requisitos extrínseco e extrínseco de admissibilidade recursal.

Ao Juízo de Mérito

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO LUCENA BARROS contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que determinou o bloqueio das matrículas nºs 8.807, 8.888 e 8.889 da Fazenda Esperança, no Cartório de Registro de Imóveis de Rio Maria/PA. O agravante alega ter recebido o imóvel em dação em pagamento, como forma de quitação de crédito reconhecido em face do espólio de Iron Fernandes da Silva, embora não tenha havido lavratura de escritura pública nem autorização judicial. Requereu efeito suspensivo e o provimento integral do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dação em pagamento de imóvel pertencente ao espólio, realizada sem escritura pública e sem autorização judicial, pode produzir efeitos jurídicos válidos; (ii) estabelecer se é legítimo o bloqueio das matrículas imobiliárias enquanto perdura a controvérsia sobre a validade da dação nos autos do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dação em pagamento, prevista no art. 356 do Código Civil, constitui meio de extinção da obrigação mediante a aceitação de prestação diversa da originalmente pactuada, exigindo a disponibilidade do bem, anuência das partes e, em se tratando de bem imóvel, escritura pública.

4. Segundo doutrina de Anderson Schreiber, Flávio Tartuce e José Fernando Simão, a dação pode envolver prestações de dar, fazer ou não fazer, mas sempre depende da concordância do credor e da observância das formalidades legais, especialmente a lavratura de escritura pública para imóveis.

5. No caso de bens do espólio, o art. 619, I, do CPC exige autorização judicial e oitiva dos herdeiros para qualquer ato de disposição, como alienação ou dação em pagamento. O espólio, por sua natureza, é composto de bens indisponíveis até que se cumpram as formalidades legais.

6. A jurisprudência do TJDFT (Acórdão 1869751) reforça que a sentença homologatória de dação em pagamento não é suficiente para transferência da propriedade de imóvel sem escritura pública e sem observância dos arts. 108 e 1.245 do Código Civil.

7. O TJMG (Ap. Cív. 1.0000.24.281796-3/001) igualmente reconhece a nulidade de negócio jurídico envolvendo bens do espólio sem a prévia autorização judicial, sendo inviável sua execução sem o cumprimento dos requisitos legais.

8. No caso concreto, o crédito reconhecido judicialmente pertence ao agravado EDNILSON ALEVINO VALMORBIDA, não ao agravante, e não há autorização judicial nos autos que permita considerar válida a transferência da Fazenda Esperança como dação em pagamento.

9. Por essas razões, revela-se legítimo o bloqueio das matrículas como medida de preservação do acervo hereditário, impedindo a consolidação de negócios jurídicos nulos ou ineficazes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A dação em pagamento de imóvel pertencente ao espólio exige autorização judicial e escritura pública, sendo nulo o negócio jurídico celebrado sem tais formalidades.

2. O imóvel integrante do acervo hereditário é juridicamente indisponível até que se cumpram os requisitos do art. 619, I, do CPC.

3. É legítima a determinação judicial de bloqueio das matrículas do imóvel, como medida cautelar para resguardar o inventário e prevenir fraudes.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 108, 166, V, 356, 357, 358, 359, 1.245 e 396; CPC, arts. 487, I, e 619, I; Lei 6.015/1973, art. 167, I, 31.

Doutrina relevante citada
:

· Anderson Schreiber, Flávio Tartuce e José Fernando Simão, sobre os requisitos e modalidades da dação em pagamento.

· Leonardo Carneiro da Cunha, quanto à necessidade de autorização judicial e oitiva dos herdeiros para atos de disposição no inventário.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJDFT, Acórdão 1869751, 0020394-34.2015.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 23.05.2024, DJe 21.06.2024.

· TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.281796-3/001, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, j. 08.05.2025, publ. 15.05.2025.( PJe ID 28921695)

Analiso o vício arguido:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

O Embargante

dirige a omissão sob os seguintes argumentos que gravitam em torno da aplicabilidade dos artigos
54 da Lei nº 13.097/2015 e 1º da Lei nº 6.015/1973, fundado na
aplicabilidade do princípio da concentração dos atos na matrícula do imóvel:

- aquisição da Fazenda Boa Esperança mediante escritura pública de compra e venda regularmente lavrada e registrada e

- dação em pagamento não levada a registro cartorário.

Sigo, então.

ANTÔNIO LUCENA BARROS
precisa

adquirir as seguintes vertentes de compreensão:

a.

Há duas figuras jurídicas distintas entre si, mas de exame conjugados, a saber:

a.1. Dação em Pagamento(artigos 356 e ss. do CPC) e

a.2. Inventário Judicial e Extrajudicial.(artigo 619, I, do CPC)

Frente às suas características explicitadas no acórdão embargado, a Dação em Pagamento exige instrumento público quando na efetiva

transmissibilidade da propriedade do bem, daí o acerto da decisão objurgada no bloqueio administrativos nas matrículas
8.807, 8.888 e 8.889 do Cartório de Registro de Imóveis de Rio Maria – PA, no bojo da ação anulatória de escritura pública cumulada com tutela cautelar ajuizada por EDNILSON ALEVINO VALMORBIDA
.
( PJe ID 147579595 – ProceComCiv 0804370-47.2024.814.0045);

b.

Dessarte, compete ao Embargante demonstrar, na cognição exauriente a ocorrer em 1º Grau Ordinário de Jurisdição, sua boa-fé na aquisição da Fazenda Boa Esperança e como o princípio indicado o afeta e

c.

necessita provar como os ditames do artigo 619, I, do CPC, que exige a escuta dos interessados e autorização judicial à alienação da Fazenda Esperança, não lhe abraça no caso concreto.

Por essas singularidades legais, o acórdão combatido não é omisso. Ao contrário, os argumentos apresentados apenas revelam a imprescindibilidade da mantença dos bloqueios das matrículas apontadas, até que o julgador apure a moldura fática que envolvem a demanda.

Portanto, conheço e nego provimento

ao Recurso de Embargos de Declaração conforme motivação esposada.

Reputo a matéria aqui tratada como prequestionada aos fins devidos, ainda não o predicando como procrastinatório eis que agendado no direito de recorrer, alteração que pode haver acaso promova outro debate de assunto já decidindo.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 29 out. 2025.

Belém, 28/11/2025